Tribunal: TJDFT
Processo: 0708087-48.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE CONSUMO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. DANO MORAL EM RICOCHETE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reduzir o valor das indenizações por danos morais e estéticos devidas ao autor diretamente lesado e afastar a condenação por danos morais em ricochete em favor de esposa e filhas, por ausência de prova específica do abalo reflexo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Existência de omissão ou contradição quanto ao afastamento do dano moral em ricochete, diante da alegada presunção do prejuízo em razão do vínculo familiar.
3. Existência de omissão na fundamentação da redução do quantum indenizatório por danos morais.
4. Possibilidade de atribuição de efeito modificativo aos embargos.
5. Prequestionamento dos arts. 1.022 e 1.025 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito (art. 1.022 do CPC).
7. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses relevantes, inclusive quanto à redução do quantum indenizatório, com base nos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e extensão do dano.
8. O dano moral em ricochete possui natureza autônoma e exige comprovação concreta da lesão aos direitos da personalidade dos terceiros afetados, não sendo suficiente o mero vínculo familiar.
9. A inexistência de prova específica do abalo reflexo afasta a condenação por dano moral indireto.
10. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.
11. O prequestionamento resta atendido quando a matéria jurídica é efetivamente enfrentada no acórdão, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de declaração rejeitados.

Tese:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão.
2. O reconhecimento do dano moral em ricochete exige prova concreta do abalo aos direitos da personalidade dos terceiros, não sendo presumido pelo simples vínculo familiar.”

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA CITADAS
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o; CC, arts. 186, 927 e 944; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o; CF, art. 5o, V e X.
STJ: EDcl no REsp 2.006.644/MG; AgInt nos EDcl no AREsp 2.568.037/RS; REsp 1.119.632/RJ.
TJDFT: precedentes das Turmas Cíveis sobre dano moral em ricochete e limites dos embargos de declaração.